Tribunal: TJBA
Processo: 8003186-12.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003186-12.2024.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CLEITON DOS SANTOS NUNES e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIELA VARGAS VIEIRA MILITAO, VINICIUS SILVA TELES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS.

TESE DE ABUSIVIDADE POLICIAL NA ABORDAGEM AO
S
ACUSADO
S
. CONSEQUENTE INIDONEIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO COLHIDO.
PROVIMENTO
.
RÉU
S
QUE, INTERROGADO
S

TANTO NA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

COM
O
NA INSTRUÇÃO,
ASSUMIRAM MERO CONSUMO PESSOAL DE PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA

E RELAT
ARAM
TER
EM
RECEBIDO
CHUTES NAS COSTELAS E GOLPES NA CABEÇA
POR PARTE DOS POLICIAIS. AGRESSÕES DESCRITAS PELO
S
APELANTE
S
QUE SE AMOLDAM ÀS LESÕES MENCIONADAS EM LAUDO DE EXAME PERICIAL.
REGISTRO DE
FERIDA CONTUSA EM COURO CABELUDO,
EQUIMOSE AVERMELHADA EM GRADIL COSTAL E HEMATOMA SUBGALEAL EM REGIÃO PARIETAL,
PROVOCADAS POR
INSTRUMENTO DE
AÇÃO CONTUNDENTE.
PROVA TÉCNICA A CONFERIR PLAUSIBILIDADE À NARRATIVA DO
S
RÉU
S.
INCERTEZA QUANTO À HIGIDEZ DA ATUAÇÃO DOS POLICIAIS, BEM COMO, POR CONSEGUINTE, EM RELAÇÃO À IDONEIDADE DOS SEUS TESTEMUNHOS, PRINCIPAIS ALICERCES DA CONDENAÇÃO RECORRIDA.
TESTEMUNHAS DE DEFESA QUE AFIRMARAM SER O LOCAL ONDE OCORREU O FLAGRANTE IMÓVEL RESIDENCIAL ENQUANTO OS POLICIAIS DISSERAM SE TRATAR DE IMÓVEL DESABITADO. DECLARANTE QUE, EM JUÍZO, ASSEVEROU TER VISUALIZADO OS ACUSADOS MACHUCADOS ENQUANTO ERAM CONDUZIDOS ATÉ A VIATURA.

TESE DE FLAGRANTE FORJADO QUE SE REVESTE DE VEROSSIMILHANÇA, EM VISTA DO CARÁTER POSSIVELMENTE TRUCULENTO DA AÇÃO POLICIAL. INTELIGÊNCIA, À ESPÉCIE, DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CONHECIDO
S
E PROVIDO
S
, PARA ABSOLVER O
S
ACUSADO
S
, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INCISO VII,
E ART. 580, AMBOS
DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 8003186-12.2024.8.05.0074
, provenientes da Vara Criminal, Júri, Execução Penal, Infância e Juventude da Comarca de Dias D ́Avila/BA, em que figura como
Apelante
s

CLEITON DOS SANTOS NUNES, ROBERTO FRANCA DE JESUS e MATHEUS NASCIMENTO DOS SANTOS
e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO à
s
Apelação interposta
s
,
para absolver os Acusados, com fundamento no art. 386, inciso VII, e art. 580, ambos do Código de Processo Penal, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora